Tribunal: TCU
Processo: 011.613/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo a atos de concessão de aposentadoria de Paulo Vieira de Moura, inicial e de alteração, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (inicial), cadastrado no e-Pessoal sob o número 234/2018, emitido em favor de Paulo Vieira de Moura, recusando o respectivo registro; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (alteração), cadastrado no e-Pessoal sob o número 87285/2020, emitido em favor de Paulo Vieira de Moura, concedendo o respectivo registro; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos.